Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719409-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 52205690- Pág.1/6, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora